Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000125-70.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE : SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO : LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nulos os atos processuais, inclusive a penhora, desde o falecimento do antigo patrono no executado/agravado.
A agravante afirma que a execução foi aduzida 207/11/2006, em face do agravado, o qual foi regularmente citado, não opôs embargos, ou seja, tramita há mais de 12 (doze) anos sem qualquer resistência; após inúmeras diligências infrutíferas em 06/04/2018, quando finalmente foi localizado bens do executado/agravado formulou pedido de penhora de um crédito a ser realizada no rosto dos autos; realizada a penhora no rosto dos autos, conforme determinado por meio da decisão de fls. 166, lançada em 09/julho/2018, em 20/08/2019, o executado/agravado, aportou nos autos a exceção de pré -executividade (fls. 174/187), onde sustenta a nulidade da execução em face do falecimento do patrono constituído Sr. Rubens Moreno Rúbio Junior (fl. 54), ocorrida em 27/06/2016, e pede a anulação de todos os atos processuais a partir de então, notadamente da penhora, sob o argumento de ter sofrido prejuízo, já que não foi ouvido do pedido de penhora formulado pela Exequente/Agravante.
Aduz que deve ser observado o princípio da boa-fé e da cooperação, a agravante concorda com a nulidade processual, no entanto, há que ser preservada a penhora realizada, eis que nenhum prejuízo causou ao executado, podendo ele exercer seu contraditório e ampla defesa a partir do ingresso de novos patronos.
Assevera que o falecimento do advogado Dr. Rubens Moreno Rubio Junior, procurador constituído até 27/06/2016, implica em suspensão do processo, e, via de consequência, não se poderia ter ocorrido a prática de atos processuais, todavia não há como invalidar a penhora; o Código de Processo Civil ao tratar do sistema d nulidades processuais, artigos 276 a 283, está totalmente constituído a partir do princípio do aproveitamento dos atos processuais em estrita observância ao princípio do pas de nullité sans grief, assim também é o entendimento jurisprudencial; não tendo o agravado pago a dívida ao longo de 12 anos, a penhora não trouxe qualquer prejuízo para ele, e por isso não há que se falar em nulidade do processo; que só goza do direito de se manifestar após intimação.
Ressalta que ainda que estivesse suspenso o processo, não impedida e não impede a prática de atos processuais necessários à preservação de direitos, como bem prescreve o art. 314, do Código de Processo Civil; a penhora realizada é um ato urgente e indispensável, posto que a Exequente/Agravante buscava há mais de 13 (treze) anos recuperar seu crédito, junto ao contumaz devedor/Agravado, e realizou todas as diligências necessárias, e, somente agora em 2019, é que conseguiu localizar bens que o executado/Agravado ocultava.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois presentes os requisitos legais, isto é, a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 29103950)
É o necessário.
D E C I D O
Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos do agravante não se mostram relevantes, pois do que consta dos autos, o falecimento do advogado Dr. Rubens Moreno Rubio Junior se deu em 27/06/2016, embora de conhecimento público, uma vez que sua morte foi violenta e noticiada na impressa local e estadual, não foi oficialmente comunicado nos autos e nem determinada a suspensão do feito, e desde então a tramitação do processo encontra-se irregular, uma vez que em caso de morte das partes ou dos advogados, deve-se suspender o processo para a regularização processual.
Em razão da irregularidade processual, o agravado não pode exercer a ampla defesa, pois as intimações e publicações se deram todas em nome do falecido causídico.
Nesse sentido:
“INTIMAÇÃO – Advogado – Falecimento anterior à publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico com comunicação posterior – Irrelevância da existência de outros patronos constituídos nos autos, uma vez que não figuraram na intimação - Nulidade do ato reconhecida, bem como dos posteriores, com devolução de prazo – Inteligência do art. 272 do Cód. de Proc. Civil – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201191-04.2019.8.26.0000; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE PRESTAÇÃO - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - FALECIMENTO DE ADVOGADO - INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
- O falecimento do único advogado cadastrado para o recebimento das intimações dirigidas à parte importa em suspensão automática do processo para regularização da representação.
- A inexistência de suspensão automática do processo acarreta a nulidade de todos os atos processuais que dependem de intimação da parte.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.266557-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FALECIMENTO DE ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. Falecimento do procurador da parte implica a suspensão do processo (art. 265, I, do CPC). Durante o período de suspensão do processo é defeso a prática de atos processuais, salvo os urgentes (art. 266 do CPC). Na hipótese dos autos, a parte-agravante era representada por único advogado, falecido quando da intimação acerca do laudo pericial. Outrossim, não se verifica desídia da parte quanto à comunicação ao juízo acerca do falecimento. Destarte, impõe-se o reconhecimento da suspensão do processo, declarando-se nulos os atos processuais realizados posteriormente ao falecimento. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, No 70067244814, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-03-2016)
Desse modo, diante da ausência de relevância de fundamentos e ausência dos requisitos necessários à suspensão da decisão agravada, não há que ser modificada ao menos neste momento.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal